Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EDUCADOR SOCIAL. ATIVIDADE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA EMPRESTADA. NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. INOBSERVÂNCIA.
1. O pagamento de adicional de insalubridade tem previsão no 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, e está regulamentado pelos artigos 79 e 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
2. No âmbito do Distrito Federal, exige-se, além dos requisitos dispostos na Lei Complementar Distrital no 840/2011, que a atividade desenvolvida pelo servidor se enquadre no rol da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e da NR no 15, Anexo 14.
3. A despeito da possibilidade de se produzir prova emprestada, consoante artigo 372 do Código de Processo Civil, laudo técnico de insalubridade deve ser elaborado nos termos do Anexo no 14, da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de demonstrar, no caso concreto, que o trabalhador exerce atividade com contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante, a fim de possuir o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.
4. Não há fundamento jurídico para a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais que trabalham em unidades que acolhem menores em situação de vulnerabilidade, sendo inaplicável a analogia com o tratamento de “pacientes com doenças infectocontagiosas", assim como estabelecido na NR no 15.
5. Apelação conhecida e não provida.